Tribunal: CARF
Processo: 13819.902655/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902655/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.301 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
EMS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
DCOMP. CSLL. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO
CRÉDITOS LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE
TERCEIROS. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções
que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo negativo de CSLL,
não se fixa exclusivamente aos comprovantes de recolhimento/retenção por
parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se
prestam a tanto, limitando-se as compensações, no entanto, às comprovações
de recolhimentos. A compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o
crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência, notadamente
artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a comprovação da liquidez e
certeza do crédito pretendido, lastro das declarações de compensação, não se
prestando para tanto a simples argumentação atribuindo o ônus ao fisco ou
mesmo com esteio na legislação de regência, sem a demonstração material do
recolhimento aduzido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente
à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise
novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de
impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos
princípios retromencionados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902655/2010-21
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
EMS S/A, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 01078.15208.290909.1.3.03.8242, de e-fls.
208/216, para fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, relativo ao ano-calendário de
2007, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que
instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 09/15, da DRF em Campinas/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
parcialmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos declarados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/06, a qual fora julgada procedente em parte pela 5a Turma da DRJ
em Belém/PA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 01-35.209, de 27
de abril de 2018, de e-fls. 274/278, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DIREITO À COMPENSAÇÃO. CSLL
- APURAÇÃO.
A compensação é opção do contribuinte. Devem ser considerados, na apuração da
contribuição, as antecipações pagas e as retenções feitas pelas fontes pagadoras no
período-base correspondente.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

Direito Creditório Reconhecido em Parte”
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções
confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar somente parte do saldo negativo de
CSLL pretendido, razão da manutenção do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte,
referente ao ano-calendário 2007.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 292/302,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, sob a alegação de haver apresentado em sede de
primeira instância uma infinidade de documentos, tais quais, notas fiscais, extratos bancário e
escrituração contábil, os quais comprovam cabalmente as retenções adotadas para fins de
composição do saldo negativo objeto da compensação declarada.
A fazer prevalecer seu entendimento, assevera que a legislação de regência
determina a apresentação dos documentos comprobatórios em sede de manifestação de
inconformidade, contemplando, no entanto, exceções à regra, com esteio no princípio da verdade
material, sobretudo com o fito de esclarecer os fatos postos em debate, e contrapor outros
levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no
70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Neste sentido, sustenta que conseguiu acesso somente nesta oportunidade às
DIRFs das Fontes Pagadoras ref. CNPJs 00.394.544/0211-82 e 87.020.517/0001-20,
comprovando parte das retenções arguidas.
Reitera o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional, especialmente a
partir do conjunto probatório colacionado ao processo.
Em defesa de sua pretensão, defende que a legislação de regência, corroborada
pela jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos.
Alega que o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 estabelece prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias para que seja proferida decisão administrativa, a contar da data do protocolo, o que
não fora observado no caso dos autos, em evidente prejuízo à contribuinte, uma vez que a
distância temporal do ano-calendário (2007) sob análise acaba por inviabilizar a comprovação
material da retenção em sua integralidade, penalizando a recorrente indevidamente, sem
aplicação de qualquer sanção às autoridades administrativas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando integralmente a compensação declarada.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento parcial do direito
creditório requerido, homologando em parte, portanto, a declaração de compensação promovida
pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, relativo ao ano-
calendário de 2007, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de que não logrou êxito em comprovar o recolhimento de parte
das retenções na fonte declaradas.
De outra banda, afirma a recorrente haver apresentado em sede de primeira
instância uma infinidade de documentos, tais quais, notas fiscais, extratos bancário e escrituração
contábil, os quais comprovam cabalmente as retenções adotadas para fins de composição do
saldo negativo objeto da compensação declarada.
A fazer prevalecer seu entendimento, assevera que a legislação de regência
determina a apresentação dos documentos comprobatórios em sede de manifestação de
inconformidade, contemplando, no entanto, exceções à regra, com esteio no princípio da verdade
material, sobretudo com o fito de esclarecer os fatos postos em debate, e contrapor outros
levados a efeito na decisão recorrida, com arrimo no artigo 16, §4o, alínea “c”, do Decreto no
70.235/1972, bem como na jurisprudência do CARF transcrita na peça recursal.
Neste sentido, sustenta que conseguiu acesso somente nesta oportunidade às
DIRFs das Fontes Pagadoras ref. CNPJs 00.394.544/0211-82 e 87.020.517/0001-20,
comprovando parte das retenções arguidas.
Repisa o entendimento de que o ônus de provar que o crédito em tela não era
suficiente para homologar a compensação era único e exclusivo da d. Receita Federal, sendo que
ela não procedeu desta forma, razão pela qual é medida de rigor a homologação integral da
compensação transmitida pela ora recorrente, a fim de que o crédito tributário em discussão seja
extinto, nos termos do artigo 156, inciso II, do Crédito Tributário Nacional, especialmente a
partir do conjunto probatório colacionado ao processo.
Em defesa de sua pretensão, defende que a legislação de regência, corroborada
pela jurisprudência deste Colegiado, estabelece que os comprovantes de recolhimentos não são o
único meio de comprovar o direito creditório pretendido, impondo sejam analisados outros
elementos de prova, tal qual ofertado pela contribuinte nestes autos.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

Alega que o artigo 24 da Lei no 11.457/2007 estabelece prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias para que seja proferida decisão administrativa, a contar da data do protocolo, o que
não fora observado no caso dos autos, em evidente prejuízo à contribuinte, uma vez que a
distância temporal do ano-calendário (2006) sob análise acaba por inviabilizar a comprovação
material da retenção em sua integralidade, penalizando a recorrente indevidamente, sem
aplicação de qualquer sanção às autoridades administrativas.
Por derradeiro, com arrimo no princípio da verdade material, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação dos pedidos de compensação
efetuados.
Como se observa, de início, o cerne da questão posta nos autos é a eterna
discussão a propósito da preclusão processual em confrontação com o princípio da verdade
material, seus limites e requisitos.
Isto porque, a base de sustentação do recurso voluntário é a pretensa comprovação
do direito da contribuinte a partir dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação
de inconformidade e outros somente em sede de recurso voluntário, os quais, em tese, poderiam
estar atingidos pela preclusão.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação/alegação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n°
70.235/72, que assim prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso
concreto deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades,
não se devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no
princípio da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir créditos decorrentes de saldo negativo de CSLL, tendo, no entanto, comprovado somente
parte destes, uma vez que a documentação acostada aos autos nas instâncias pretéritas não teria
comprovado a integralidade dos créditos declarados, porquanto não estaria totalmente em
conformidade com os pressupostos formais exigidos pela legislação de regência.
Por sua vez, com o fito de demonstrar os créditos pretendidos, a contribuinte faz
referência em seu recurso voluntário, e transcreveu em seu bojo, as DIRFs das Fontes Pagadoras
ref. CNPJs 00.394.544/0211-82 e 87.020.517/0001-20, o que, em seu entendimento,
comprovaria as retenções alegadas, contrapondo, portanto, as razões de decidir do julgador
recorrido.
Destarte, inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida
documentação/alegação após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e
acolhê-la, se for o caso, com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade
material, uma vez corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras,
muito embora se apresente como prova nova, tal documentação/alegação vem a reforçar a tese já
aventada pela contribuinte na manifestação de inconformidade e conhecida pelo julgador
recorrido, fato que oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever de a
ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que venha a deles
tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado tenha já realizado ou
pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens sobre o
objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento, seja referindo-se
ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade formal; isto é, aquela
constante do suporte físico que se designa processo administrativo-tributário, ou dos
autos, como, corriqueiramente, diz-se.” (PESTANA, Marcio. A Prova no Processo
Administrativo Tributário. Rio de Janeiro. CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalização através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais. (MARINS, James.
Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo.
Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
“PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO
–
PROVA
MATERIAL
APRESENTADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO
DA INSTRUMENTALIDADE PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE
MATERIAL - A não apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já
na fase recursal, antes da decisão final administrativa, fere o princípio da
instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da verdade material, que
norteia o contencioso administrativo tributário. "No processo administrativo predomina
o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O
importante é saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento
[...]”(3a Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n°
10825.001713/96-01, Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental
será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes
pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita
solução da lide. Em homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

análise perfunctória da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a
relevância da matéria, integrá-la aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em
diligência. [...]” (Sexta Câmara do Primeiro Conselho – Acórdão n° 106-16.716 –
Processo no 10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a
31/12/1998
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam revisão do
lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o processo
administrativo. Empreitada total , a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que a documentação/alegação
ora colacionadas se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação das retenções que ofereceriam lastro aos créditos pretendidos,
impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor argumento do julgador
recorrido de não demonstração das retenções declaradas, onde o dever de comprovação é da
própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Mais a mais, a própria Súmula CARF no 143 é por demais enfática ao possibilitar
a comprovação das retenções de outras fontes pagadoras, a partir de documentos diversos, não se
limitando ao comprovante de retenção, in verbis:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludidos documentos
acostados aos autos junto ao recurso voluntário, os quais passamos a contemplar em conjunto
com a documentação já integrante do processo
De início, convém registrar que a contribuinte colacionou aos autos, junto à
manifestação de inconformidade, uma infinidade de documentos, especialmente notas fiscais,
extratos e contabilidade, os quais somente foram admitidos em parte, quando confrontados com
os sistemas fazendários e comprovado o recolhimento pela autoridade fazendária, razão da
procedência parcial da defesa inaugural.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

Por seu turno, ao analisar a demanda, o julgador recorrido, em relação ao conjunto
probatório exigido para comprovação das retenções, assim se manifestou:
“[...]
Em análise aos documentos apresentados, verifica-se que não foram apresentadas
notas fiscais e extratos referentes aos créditos abaixo relacionados:

Em relação aos CNPJ abaixo relacionados, foram apresentadas as notas fiscais de
venda de produtos, das quais conta o destaque de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS retidos na
fonte, embora não individualizados por tributo, bem como os extratos bancários
correspondentes ao pagamento dos valores descontados das respectivas retenções.
Dos créditos para os quais foram apresentados notas fiscais e extratos bancários
foram mantidos os abaixo relacionados.
Não foram reconhecidos os créditos referentes às notas fiscais emitidas no ano-
calendário de 2006, pois não poderiam compor o saldo negativo do ano-calendário
2007, considerando o regime de competência.
Também não foi aceito o crédito no valor de R$ 96,01, relativo à Nota Fiscal no
399923, emitida pelo CNPJ 33.781.055/0001-35, pois a NF não consta dos autos.

Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

Total dos créditos reconhecidos nesta impugnação: R$ 25.316,55 (incluindo os
créditos dos CNPJ acima listados que já tinham sido reconhecidos eletronicamente).
Total dos créditos reconhecidos: R$ 25.316,55 + 230,56 (créditos já
reconhecidos eletronicamente para os demais CNPJ) = R$ 25.547,11.
[...]”
De outra banda, em que pese a manifestação de inconformidade mais limitada, em
sede de recurso voluntário, com o fito de contrapor as alegações do julgador recorrido, a
recorrente informa que acostou aos autos DIRFs das Fontes Pagadoras ref. CNPJs
00.394.544/0211-82 e 87.020.517/0001-20, objetivando comprovar sua tese.
Ocorre que, ao contrário do sustentado pela contribuinte, não foram acostadas aos
autos as respectivas DIRFs, mas tão somente fora transcrita/colada no bojo do recurso voluntário
parte daqueles documentos, de natureza retificadora, o que não apresenta, com a devida vênia, a
segurança que o caso exige, senão vejamos:
“DIRF ref. Fonte Pagadora CNPJ 00.394.544/0211-82:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

 DIRF
f. Fonte Pagadora CNPJ 87.020.517/0001-20:

Como se observa, a simples transcrição de parte de pretensas DIRFs
Retificadoras, desacompanhada dos respectivos documentos pertinentes comprobatórios,
sobretudo a própria documentação original anexada aos autos, não oferece proteção ao pleito da
contribuinte.
Melhor explicitando, não se nega a força probante de uma DIRF retificadora, por
se tratar, inclusive, de documento emitido pela própria Receita Federal do Brasil. No entanto,
referida documentação deverá, pelo menos, cumprir os requisitos básicos para trazer a força
probante pretendida e, uma simples imagem transcrita na peça recursal, em nosso entendimento
não se presta a tal fim. Mais a mais, constata-se que aludida DIRF acaba por ratificar parte das
informações do Despacho Decisório, como se verifica do caso do CNPJ 00.394.544/0211-
82, constando rendimento de R$ 510,00, gerando retenção de 1% que são os mesmos
R$ 5,10 já confirmados no DD.
Assim, em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se incensurável, devendo ser mantido
pelos seus próprios fundamentos.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pela contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido em sua
integralidade.
Com efeito, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

atinente às retenções de tomadores de serviços, por outros meios de prova, afora os
comprovantes de recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com
o seguinte enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não se ateve as
especificidades do Acórdão recorrido ao refutar parcialmente sua pretensão, se limitando a
inferir que o ônus da prova do direito creditório da empresa é do Fisco, no sentido de comprovar
que ela não faria jus ao crédito pretendido, além de reportar aos documentos colacionados aos
autos e de “colar” em seu bojo “DIRF Retificadora” sem a devida força probante, os quais,
isoladamente, não se prestam a tal finalidade.
De início, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o ônus da
prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais, por
exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar o
seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários. E assim
procedeu a autoridade julgadora de primeira instância, extraindo de sua base de dados as
retenções que foram admitidas no julgamento atacado, corroborando o DD.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados e reiterar as razões da manifestação de
inconformidade.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP e
intimada pela autoridade fiscal, na interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase
recursal, no recurso voluntário, não tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito
ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.301 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.902655/2010-21

Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não
logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento
do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente,
não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a
decisão de primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 542
DF CARF MF
Original